Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.790/2025. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO NO PERÍODO RELEVANTE. FALTA GRAVE EM TESE. REQUISITO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO FORMAL. IRRELEVÂNCIA. CONCESSÃO PREMATURA DO BENEFÍCIO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal que concedeu indulto pleno ao sentenciado, com fundamento no Decreto no 12.790/2025, declarando extinta a pena privativa de liberdade e a pena de multa, apesar do inadimplemento de parcelas da prestação pecuniária no período de referência do decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o descumprimento da pena restritiva de direitos, consistente no inadimplemento de parcelas da prestação pecuniária nos doze meses anteriores à data de 25/12/2025, constitui óbice ao reconhecimento do requisito subjetivo exigido pelo art. 6o do Decreto no 12.790/2025, ainda que não tenha havido prévia apuração ou homologação formal da falta grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto é ato de clemência do Presidente da República, com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e a sua concessão exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
4. O art. 6o do Decreto no 12.790/2025 condiciona a concessão do benefício à inexistência de falta grave praticada nos doze meses anteriores à data de referência, sendo relevante a data da conduta, e não o momento de sua homologação judicial.
5. O descumprimento injustificado de pena restritiva de direitos configura, em tese, falta grave (LEP, art. 51), cuja apuração mostra-se imprescindível para a adequada aferição do requisito subjetivo. A pendência de procedimento apuratório impede a concessão do indulto, sob pena de esvaziamento das exigências do decreto presidencial e incentivo ao descumprimento da execução penal no período sensível.
6. A concessão do indulto mostra-se prematura quando há elementos concretos que indicam o descumprimento da pena no período relevante, impondo-se a prévia apuração da conduta do apenado antes da análise definitiva do benefício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 107, II; Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 51; Decreto no 12.790/2025, arts. 6o e 9o, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2025468, 0725858-49.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 2025947, 0725475-71.2025.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 24/07/2025, DJe 04/08/2025; TJDFT, Acórdão 1999501, 0711304-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025, DJe 28/05/2025.